Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735366-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 34702620, a recorrente, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., pugna pela desistência do recurso. Brevemente relatado. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator